Tribunal: STF
Processo: RE 173876
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-13
Data de publicação: 1994-09-13

Ementa:
EMENTA: - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
PAR. 3., DO ART. 192 DA CONSTITUIÇÃO. O ACÓRDÃO DECIDIU PELA  AUTO-
APLICABILIDADE DA NORMA MAIOR ALUDIDA. O PLENÁRIO DO STF, ENTRETANTO,
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4-7/DF, A
7.3.1991, AFIRMOU, POR MAIORIA DE VOTOS, NÃO SER AUTO-EXECUTAVEL O
PAR. 3., DO ART. 192, DA LEI MAGNA DE 1988. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO, COM RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR.